Tribunal: STF
Processo: RE 92038
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-13
Data de publicação: 1980-06-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE PROVA, CUJO REEXAME
E VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279). HONORARIOS DE
ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ANTE REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO (DECRETO-LEI
3.365/41, ARTIGO 27, PAR 1). FRAIS DE REMPLOI. DESCABIMENTO. A
INDENIZAÇÃO NAS DESAPROPRIAÇÕES DEVE CORRESPONDER A REPARAÇÃO PELA
PERDA DO IMÓVEL NÃO ABRANGENDO DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO.
PRECEDENTE: RE 92.035-8 - RJ. RE NÃO CONHECIDO.